Tribunal: TJSP
Processo: 2028584-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Vício existente, em virtude da ausência de apreciação dos pedidos de suspensão da execução e de prorrogação do débito – Integração do v. acórdão que não implica alteração no resultado do recurso – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para indeferir expressamente os pedidos formulados pela agravante.